Tribunal: TCU
Processo: 010.700/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7014/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 010.700/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alex Hideyoshi Otto Aleixo (XXX.242.488-XX); Flavia Fernandes Silva (XXX.462.408-XX); Francieli Fernandes Barbosa (XXX.112.938-XX); Julia Raspante Martins (XXX.145.068-XX); Karina Arakaki Higuti (XXX.944.248-XX); Matheus Maximiano de Assis (XXX.951.798-XX); Rosi Troitino Seidner (XXX.776.178-XX); Tiago Roncoleta (XXX.594.118-XX); Valnira dos Santos Castro (XXX.208.593-XX); Vanessa Leme Sanchietta (XXX.944.338-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.